Tribunal: STF
Processo: RE 96661
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
ARBITRAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVA A OFENSA A COISA
JULGADA, A DECISÃO ULTRA PETITA E A NULIDADE NO PROCESSAMENTO DE
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (SUMULAS 282 E 356).
APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 QUANTO A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DE DISPOSITIVOS DA LEI 6.530/78 E DO DECRETO 81.871/78.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.